Tribunal: TJSP
Processo: 1029883-39.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões nos ombros. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
RENDA

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões nos ombros. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicação do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1029883-39.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FRANCISCO PATRÍCIO DE ASSIS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da
autarquia e ao reexame necessário. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029883-39.2017.8.26.0564 - Voto no 13.564
2
Apelação / Remessa Necessária no: 1029883-39.2017.8.26.0564
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelado: FRANCISCO PATRÍCIO DE ASSIS
Comarca: São Bernardo do Campo - 3a Vara Cível
Voto no 13.564
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões nos ombros. Incapacidade
parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial
contundente. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício.
Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação
administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Aplicação do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida,
a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO
PROVIDOS EM PARTE.

Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Rodrigo Faccio da Silveira, que julgou procedente o pedido e determinou a
conversão do auxílio-doença previdenciário (NB 31/601.970.222-0) para espécie

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029883-39.2017.8.26.0564 - Voto no 13.564
3
acidentária; concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir do
dia seguinte à última alta médica; abono anual; juros de mora, a partir da citação;
aplicação do artigo 5o da Lei 11.960/2009, observada a repercussão geral do RE
870.947/SE, Tema 810; correção monetária nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91;
implantação do benefício no prazo de trinta dias e honorários advocatícios, a serem
fixados na liquidação do julgado (fls. 170/174), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso voluntário da autarquia e de reexame necessário.
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal Dr. Mário
Emerson Beck Bottion, a fixação do termo inicial do benefício na data de realização da
perícia judicial. Alega que a questão relativa à data de início do auxílio-acidente,
quando precedido de auxílio-doença, é objeto de recurso repetitivo no C. STJ,
requerendo o sobrestamento do feito até decisão final (fls. 178/180).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 189/192).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na
inicial, na função de funileiro de produção, sujeitava-se a condições agressivas de
trabalho, apresentando lesões nos ombros, no quadril e joelho esquerdo, além de males
na coluna vertebral, com consequente diminuição de sua capacidade laboral. Requereu a
concessão de auxílio-acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029883-39.2017.8.26.0564 - Voto no 13.564
4
Anote-se que o autor informou ter promovido ação anterior
(1011774-11.2016.8.26.0564), extinta sem resolução do mérito, por falta de interesse de
agir, pois não havia formulado requerimento administrativo de benefício, com trânsito
em julgado (fls. 41/58).
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-doença
previdenciário, no período compreendido entre 29/05/2013 e 07/06/2013, e acidentário,
de 01/07/2016 a 15/08/2016, relacionados, respectivamente, aos diagnósticos CID M75
Lesões do ombro e M75.1 Síndrome do manguito rotador (fls. 152/153 e 156/157).
O laudo médico-pericial, acompanhado de relatório de vistoria na
empregadora (fls. 119/130) demonstrou a existência de lesões nos ombros, a
incapacidade laborativa parcial e permanente, e o nexo causal.
Com efeito, o perito judicial salientou que:
“Com efeito, o Autor apresenta quadro derivado da seguinte
patologia:
- TENDINOPATIA DOS OMBROS (cunho ocupacional -
debilidade orgânica consolidada necessidade cirúrgica -
incapacitante para a atividade vistoriada):
(...)
1- O quadro cursa com debilidade orgânica consolidada da
cintura escapular.
2- As condições de trabalho enfrentadas pelo obreiro agiram
para desencadear citada patologia
3- A condição clínica do autor espelha um estado de
incapacidade laboral do tipo parcial e permanente (pois muito
embora o autor esteja incapacitado para exercer a atividade ora
vistoriada (sob pena do agravamento da lesão) pode
desempenhar diversas outras atribuições de menor complexidade
ergonômica.
4- No tocante às patologias colunar e do joelho, as mesmas
apresentam cunho personalíssimo/degenerativo, podem ser
tratadas, não guardam relação com o labor e não são
incapacitantes.” (fls. 124 e 127).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029883-39.2017.8.26.0564 - Voto no 13.564
5
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
Como se vê, o expert do Juízo foi enfático ao concluir pela
redução parcial e permanente da capacidade laborativa do autor, em decorrência de
lesões nos ombros, ante a necessidade de mudança para função de menor nível de
complexidade.
O nexo causal também foi comprovado mediante a vistoria
realizada no local de trabalho do obreiro (fls. 120/121), na qual verificou-se “Elevação
contínua dos braços (...) Transmissão de vibrações aos membros superiores (pelo uso
da lixadeira).” (fl. 121).
Assim, o MM. Juiz a quo, ao analisar todo o acervo probatório,
convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários à concessão do
benefício.
Comprovada a existência de sequelas, o nexo causal e a
incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, nos termos
do artigo 86 da Lei 8.213/91.
Ademais, reconhecido o nexo de causalidade entre as moléstias
nos ombros e o trabalho, correta a r. sentença, ao determinar a conversão do auxílio-
doença previdenciário (NB 31/601.970.222-0 - fl. 152) para a espécie acidentária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029883-39.2017.8.26.0564 - Voto no 13.564
6
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a contar
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário (NB 91/614.940.245-6),
isto é, 16/08/2016 (fl. 153), deve ser mantida, conforme dispõe o artigo 86, § 2o, da Lei
8.213/91.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica do obreiro, quando
ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas elemento
que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para
considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de
Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos
repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862),
determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido pelo
C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final da
questão, como pedido pelo INSS, em suas razões de apelação.
O auxílio-acidente deverá ficar suspenso nos períodos de
recebimento de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme previsto no artigo
104, § 6o, do Decreto 3.048/99.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029883-39.2017.8.26.0564 - Voto no 13.564
7
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da
Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Os juros de mora devem ser contados englobadamente sobre as
parcelas vencidas até a citação e, após, de maneira decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão
geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de
poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de
atualização, a ser feita pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029883-39.2017.8.26.0564 - Voto no 13.564
8
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices
de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices
de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029883-39.2017.8.26.0564 - Voto no 13.564
9
acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das
prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, finalmente, neste momento, dispor sobre questões
atinentes ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
Em relação aos honorários advocatícios, levando-se em conta que
a r. sentença é ilíquida e que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o
percentual e a base de cálculo da verba honorária deverão ser definidos apenas em
execução, a teor da ressalva prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado procedente, o
magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o cumprimento, de
maneira que é de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se a expedição de ofício à autarquia a fim de que
promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo ora
determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso da autarquia e ao
reexame necessário, nos termos acima, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029883-39.2017.8.26.0564 - Voto no 13.564
10
próprios e jurídicos fundamentos, expedindo-se ofício para imediata implantação do
benefício.
CARLOS MONNERAT
Relator
N° do processo:
1029883-39.2017.8.26.0564
Nome do segurado:
Francisco Patrício de Assis
Benefício concedido:
Auxílio-acidente
D.I.B.:
16/08/2016
Renda Mensal Inicial:
A calcular